Tribunal: STF
Processo: ARE 1552228
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREPARO RECURSAL. ATENDIMENTO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECIBO DE DEPÓSITO BANCÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DIFERENÇAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante irregularidade no preparo, no que efetuado o recolhimento da importância devida em guia inadequada e sem indicação correta do número do processo.



    2. A parte alega insubsistente o óbice apontado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se está configurada irregularidade no preparo do extraordinário a obstar o respectivo processamento e, caso superado o óbice, se é adequado o recurso excepcional quando o deslinde da controvérsia, concernente à percepção de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão, ante resgate de recibo de depósito bancário, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Em atenção ao postulado da primazia do julgamento do mérito, deve-se repelir exigências supérfluas, triviais e periféricas na avaliação das formalidades atinentes ao preparo do recurso.



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    6. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a irregularidade no recolhimento do preparo, ficando mantido, por fundamento diverso, o desprovimento do recurso extraordinário com agravo.